Tribunal: CARF
Processo: 10384.721385/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721385/2013-61
ACÓRDÃO
2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENICIO MENDES TEIXEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
No caso de falta da entrega da Declaração de Ajuste Anual ou sua
apresentação fora do prazo fixado, aplicar-se-á a multa de 1% ao mês ou
fração sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, até o limite
de 20% ou o valor mínimo específico estabelecido pela legislação de
regência, no caso de declaração que não resulte imposto devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721385/2013-61
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
com exigência de crédito tributário no valor de R$ 13.863,05, referente à multa
pelo atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Cientificado, o contribuinte apresentou a sua impugnação contestando, em
síntese, o cálculo da multa sobre o valor do imposto devido, uma vez que o valor
do imposto devido foi pago.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
No caso de falta da entrega da Declaração de Ajuste Anual ou sua apresentação
fora do prazo fixado, aplicar-se-á a multa de 1% ao mês ou fração sobre o imposto
devido, ainda que integralmente pago, até o limite de 20% ou o valor mínimo
específico estabelecido pela legislação de regência, no caso de declaração que
não resulte imposto devido.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721385/2013-61
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com
base em percentual do imposto devido, é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte
entregou Declaração de Ajuste Anual exercício 2011, em 29/04/2013, após o
prazo de entrega fixado na legislação (no período de 1o de março a 29 de abril de
2011).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das
hipóteses de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1o (inciso I) da
Instrução Normativa SRF n.o 1.095, de 10 de dezembro de 2010, qual seja
rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário no valor de R$ 349.022,79.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda referente ao exercício de 2011 a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2010:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 22.487,25 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e
vinte e cinco centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721385/2013-61
4
III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 112.436,25 (cento e doze mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2010 ou posteriores, prejuízos de
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2010;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos,
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou VII - optou pela isenção do Imposto sobre a
Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis
residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis
residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21
de novembro de 2005.
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física:
I - que se enquadrar apenas na hipótese prevista no inciso V e cujos bens comuns
sejam declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos seus bens
privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
II - que se enquadrar em uma ou mais das hipóteses previstas nos incisos I a VII do
caput, caso conste como dependente em declaração apresentada por outra
pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos,
caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95, que
determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)(grifo nosso)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721385/2013-61
5
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea
após o prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução
Normativa.
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o
caput do art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por
cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto
devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a
Renda devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao fixado para a entrega
da declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não
apresentação, do lançamento de ofício.
§ 2o No caso do não pagamento da multa por atraso na entrega dentro do
vencimento estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD de que
trata o art. 4o, a multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não
pagamento, será deduzida do valor do imposto a ser restituído para as
declarações com direito a restituição.
§ 3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Nos termos da Lei no 9.250, de 1995, as pessoas físicas devem apresentar
anualmente declaração de ajuste anual, como obrigação acessória, com o dever
de informar o fato jurídico, hipótese de incidência da norma, onde se apuram os
critérios quantitativos, bem como os dados nos quais o mesmo se baseia para
apurar o imposto devido, compensando-se o imposto retido na fonte. Destaca-se
que a antecipação do imposto renda (retido na fonte), que se presume devido,
está sujeito ao ajuste no final do período base.
Conforme legislação supracitada, a multa por atraso é calculada sobre o imposto
de renda devido, ainda que integralmente pago. Considerando o prazo de
apresentação da Declaração de Ajuste Anual no período de 1o de março a 29 de
abril de 2011, procedente o lançamento, uma vez que a entrega se deu em
29/04/2013.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.791 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721385/2013-61
6
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso
vertente, impõe-se a lavratura do auto de infração pela autoridade fiscal, a quem
cumpre efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN). De igual forma, inexiste amparo legal para o perdão da multa, ex
vi dos arts. 172 e 180 a 182 do CTN.
Por fim, registre-se que as decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma
lei que lhes atribua eficácia não constituem normas complementares do Direito
Tributário e, assim, não possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de
25/10/1966).
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter a cobrança da multa por atraso, consubstanciada na
Notificação de Lançamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original